Tribunal: CARF
Processo: 13819.904207/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904207/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.394 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
TURY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO. DCTF. PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015, e, por conseguinte, a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isso porque os dados identificados com
erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de
pagamento a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Na falta da prova do erro fica
prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a pretensão do interessado de ver
reconhecido o direito creditório pleiteado.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904207/2010-62
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904207/2010-62

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-42.629 proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 33/35).
O Despacho Decisório eletrônico, no de rastreamento 880573877, foi emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo, em 06/09/2010, não
homologando a Declaração de Compensação no 16076.06251.100107.1.3.04-3221, transmitida
em 10/01/2007, na qual foi informado crédito original na data da transmissão, no valor de
R$3.621,27, oriundo de pagamento indevido ou a maior, efetuado em 29/09/2006, por meio de
DARF, código de receita 2372 (CSLL - PJ que apuram o IRPJ com base em Lucro Presumido ou
Arbitrado), referente ao período de apuração trimestral encerrado em 30/06/2006, cujo valor é de
R$ 17.467,29.
Segundo o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foi localizado o referido pagamento, mas integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, declarado sob o código 2372, do período de apuração
trimestral encerrado em 30/06/2006, não restando crédito disponível para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese,
ter como atividade principal a industrialização, ser optante pelo sistema tributário do lucro
presumido e, na apuração da CSLL referente ao 2o trimestre de 2006, utilizou-se,
equivocadamente, do coeficiente de 32% na determinação da base de cálculo da CSLL ao invés
de percentual de 12%, efetuando, assim, recolhimento a maior do que o devido, no valor de
R$10.917,06.
Aduz que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ de exercício de 2007, transmitida em 28/06/2007, antes do despacho decisório, consta a
apuração correta do referido tributo, o que não teria sido observado pela autoridade fiscal.
A d. DRJ, ante a ausência de provas, não acatou as alegações e, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Ambas as declarações (DCTF e DIPJ) são preenchidas pela própria contribuinte e
devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica. Por conseguinte, a simples
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904207/2010-62

alegação de que o valor correto do débito é aquele informado na DIPJ não é suficiente
para comprovar o erro no preenchimento da DCTF, sem apoio nos registros contábeis e
fiscais da interessada e/ou em outros elementos consistentes de prova.
(...)
Assim, como a manifestante não trouxe aos autos seus registros contábeis e fiscais
acompanhados de documentação hábil (a exemplo de contratos e notas fiscais atinentes
às receitas da atividade submetidas à tributação), não há como reconhecer o crédito
pleiteado e, em consequência, homologar a declaração de compensação.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório que não homologou a compensação objeto da
Declaração Eletrônica de Compensação (DCOMP) no 16076.06251.100107.1.3.04-
3221.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 11.7.2017 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 41), apresentou Recurso Voluntário, em 10.8.2017, assim manejado (fls.
44/53).
Sustentou que o seu crédito nasceu a partir de um pagamento indevido do tributo e
não com a entrega da DCTF, já que esta seria uma simples declaração de tributos federais de
caráter informativo, cuja entrega com uma informação equivocada justifica a sua retificação,
posto ter o efeito de levar ao conhecimento da Receita Federal a existência do crédito.
Asseverou que a não homologação da compensação não significaria dizer que não
há direito ao crédito.
Defendeu, de acordo com o princípio da verdade material, que mesmo nos casos
em que a retificação da DCTF ocorra após o despacho decisório da não homologação, ainda
assim pode ser reconhecida e homologada a compensação posteriormente. Entendimento
sedimentado na COSIT no 2/2015.
Alegou que a retificação da DCTF após o despacho de não homologação é
possível e necessária e, sendo assim, deve ser reconhecido o crédito no valor de R$ 10.917,06
(dez mil novecentos e dezessete reais e seis centavos) após a sua retificação. Esse é o
entendimento dessa nobre Corte.
DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
Asseverou que rege, no ordenamento jurídico, o princípio da boa-fé, e que na
época a Recorrente não achou necessária a juntada das notas fiscais emitidas no período já que
sua principal atividade conforme CNAE é de indústria e comercio além de que acompanhada de
outras declarações enviadas a RFB que comprovam os fatos narrados.
Aduziu que a retificação da DCTF sozinha não teria o condão de dar certeza e
liquidez ao crédito, porém, não obrigatoriamente seria necessária a comprovação através de
notas fiscais e/ou contratos como decidido pela instancia a quo já que haveriam outros meios de
se comprovar a veracidade do crédito amparada na retificação da DCTF.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904207/2010-62

No caso, a DIPJ foi entregue corretamente em 28/06/2007 sem retificações
posteriores.
Assim, segundo a Recorrente, a prova inequívoca da certeza e liquidez do crédito
estaria na utilização de alíquota inaplicável a formação de base de cálculo da CSLL à atividade
do Recorrente, ou seja, Industria e Comercio.
DA DILIGENCIA
Defendeu ter tido cerceado seu direito de defesa para em comprovar a liquidez do
crédito, ante a não realização de diligência. E que agora seria possível a sua realização para
poder juntar documentos contábeis ou fiscais para comprovação da liquidez do crédito. Esse tem
sido o entendimento do CARF (cita acórdãos).
DAS CONSIDERAÇÕES
Asseverou, ad argumentandum, que o mesmo crédito teria sido objeto de duas
Per/Dcomp e que somente a Dcomp inicial de numero no 03630.43026141206.1.3.04-8868 teria
sido devidamente homologada tendo como base a mesma DIPJ/2007 e DCTF da época, o que lhe
causaria estranheza.
DO PEDIDO
Demonstrada a certeza e liquidez do crédito suplicou pela procedência da
compensação ou seja convertido o julgamento em diligencia para que se intime a Recorrente a
apresentar documentos que comprovem os fatos alegados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte TURY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904207/2010-62

tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Pois bem.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$ 3.621,27, originado de DARF recolhido em 29/09/2006, a
título de CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base em Lucro Presumido (código de receita 2372),
no valor total de R$ 17.467,29, referente ao período de apuração trimestral encerrado em
30/06/2006.
Em sua defesa argumentou a validade do pagamento a maior com base em DCTF
retificada após a ciência do despacho decisório e na DIPJ.
Nesta seara, como é cediço, a retificação da DCTF após o indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no
02, de 28 de agosto de 2015 , não impede que o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP seja
comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Porém, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Destarte, as alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo
devido devem ser comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição
para admissão da retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o
procedimento de apuração do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da
certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904207/2010-62

Nesta senda, os supostos erros na declaração não podem ser corroborados, uma
vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que não
se deu in casu, mesmo a d. DRJ tendo sido explícita quanto a isso no seu acórdão.
O posicionamento do CARF não destoa desta afirmação, cuja matéria, inclusive,
se encontra pacificada, no termos da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante ratificar que autos não estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Outrossim, como se sabe, a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. De tal modo, ao contrário do
afirmado pela Recorrente, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos, conforme exegese da Súmula CARF no 92, in
verbis:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ademais, no que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado,
o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904207/2010-62

Por outro lado, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais citados no recurso voluntário, cabe esclarecer que somente devem ser
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente
caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Em tempo, atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Finalmente, a conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova
reunidos pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos
de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição
do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus de apresentar os elementos probatórios necessários – que são
inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a comprovação do alegado erro
material na DCTF. Trata-se, assim, de diligência é desnecessária e, portanto, indefiro o pleito.
Ao caso é de aplicar a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destarte, mantenho a decisão recorrida vez que as informações constantes na peça
de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos de
prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material.
Quanto ao crédito que teria sido homologado quando do PER/DCOMP no
03630.43026141206.1.3.04-8868 a Recorrente trouxe aos autos tão somente o pedido, o que, por
si só, não permite verificar a alegada homologação.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904207/2010-62

Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 68
DF CARF MF
Original